Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700901-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDECY PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Este agravo é idêntico ao 0700894-26.2023.8.07.9000. Aparentemente houve equívoco na interposição do recurso em duplicidade. Esclareça a agravante o fato. Se confirmado o equívoco, cancele a Secretaria a distribuição deste segundo agravo independentemente de nova conclusão. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a